Tribunal: TJBA
Processo: 8001444-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001444-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADOS: LUCAS MACIEL ROCHA e outro Advogado(s): RAMON NUNES DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial por 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, §1º, do CPC, sem que fossem realizadas as pesquisas pelos sistemas CNIB e SREI, expressamente deferidas por decisão anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da execução quando pendentes de cumprimento, por mora da serventia judicial, diligências de localização de bens previamente deferidas pelo juízo. III. Razões de decidir 3. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, requisito não atendido quando diligências expressamente deferidas deixam de ser executadas por inércia da serventia judicial. 4. O exequente não pode ser prejudicado por mora atribuível ao aparato judiciário. O lapso de aproximadamente 2 (dois) anos e meio de tramitação, com intervalos entre atos processuais imputáveis ao próprio Judiciário, não caracteriza eternização da demanda apta a justificar a suspensão do feito. 5. O STJ firmou entendimento de que a consulta ao sistema CNIB é cabível em execuções de título extrajudicial promovidas por particulares, de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos (REsp n. 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/6/2024). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, com determinação de prosseguimento da execução e realização imediata das pesquisas pelos sistemas CNIB e SREI em nome dos executados. Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, é ilegal quando pendentes de cumprimento diligências de localização de bens previamente deferidas pelo juízo, cuja não realização é atribuível à serventia judicial. 2. É cabível a consulta ao sistema CNIB em execução de título extrajudicial promovida por credor particular, de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 797, 921, III, e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001444-09.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco S/A e Agravados Lucas Maciel Rocha e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator